Tribunal: TJPA
Processo: 0807970-27.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807970-27.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: EVANILCE CRISTINA BARROS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – (DECRETO LEI N. 911/69) – CONSTITUCIONALIDADE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA AGRAVADA EM CONTRATO – VALIDADE – REGULAR RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
controvérsia consiste em perquirir sobre a constitucionalidade do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, a saber se a constituição de mora, originada de notificação extrajudicial, regularmente enviada ao endereço fornecido pelo contratante, sem haver o recebimento pessoal pelo devedor, pode ser considerada válida.

2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o referido diploma foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, excetuando, somente, a previsão quanto a prisão civil do fiduciante.

3. Nesse passo, para fins de ação de busca e apreensão, a mora do devedor,
é comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que
a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos
definidos pelo art. 2°, § 2° do referido Decreto, logo, pode ser recebida por terceiro.

4
. In casu
, atesta-se que a notificação extrajudicial que instruiu a exordial (Id.
1031511
) revela-se valida, porquanto realizada no endereço fornecido pela parte requerida/ora agravada no Contrato de Financiamento (Cédula de Crédito Bancário) firmado entre as partes (Id.
1031509
), tendo a aludida notificação sido regularmente recebida em 05.01.2017.

5. Dessa forma, estando a mora comprovada,
entendo ser devida a liminar de busca e apreensão requerida, conforme disciplina o artigo 3° do Decreto-Lei nº. 911/69.

6. Recurso conhecido e
PROVIDO
para reformar a decisão ora guerreada,
deferindo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, nos
termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.
Ratificando a decisão de Id.
1077627.
À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como ora agrava
EVANILCE CRISTINA BARROS TEIXEIRA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa,02 de junho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807970-27.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

AGRAVADA: EVANILCE CRISTINA BARROS TEIXEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Proc. nº 0804011-64.2017.814.0006), indeferiu o pedido de liminar formulado na exordial, tendo como ora agravada
EVANILCE CRISTINA BARROS TEIXEIRA.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“
...
DECLAREI A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69.

Não pus em dúvida a mora. Ocorre que meu entendimento é o de quê para que seja permitido invadir o patrimônio de alguém para retirar-lhe o bem, é necessário o CONTRADITÓRIO, seja pela EFETIVA NOTIFICAÇÃO (o que significa que não basta enviar, mas, antes, há de ser comprovado que EFETIVAMENTE o devedor, o PRÓPRIO DEVEDOR recebeu a notificação, ou seja por meio da citação no processo
.

A questão, acima de tudo é lógica: como poderá o devedor, se houver realmente mora, purgá-la sem que tenha conhecimento do termo inicial para fazê-lo?

Assim sendo, pela terceira e derradeira vez, MANTENHO a decisão na qual declarei a INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI911/69
.

INTIME-SE a parte autora para que demonstre a notificação efetiva, ou promova a citação do réu para que, então, seja constituído em mora pelo juízo, com a citação.

DECORRIDOS quinze (15) dias que outorgo para esta providência, CERTIFIQUE e VOLTEM CONCLUSOS.

Ananindeua, 21 de setembro de 2018.

Luís Augusto Menna Barreto

Juiz de Direito”

A agravante em suas razões recursais, aduz que firmou Contrato de Financiamento com a agravada, acostado à exordial, mediante o qual se obrigava ao adimplemento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas no importe de R$761,14 (setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), para aquisição do veículo, objeto do litígio.

Alega que não houve cumprimento do avençado, uma vez que a agravada honrou com o pagamento de apenas 31 prestações das 48 parcelas contratadas
, razão pela qual, restou
constituído em mora para fins de processamento da presente demanda.

Esclarece que, ajuizou a referida ação, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69 requerendo liminar de busca e apreensão com o escopo de retomar o automóvel alienado, no entanto, o Juízo singular indeferiu seu pedido, sob o argumento de que a notificação extrajudicial acostada aos autos não bastaria para fins de comprovação da constituição do devedor em mora, tendo ainda declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Assevera que, pelo procedimento do Decreto-lei n. 911/69, o credor fiduciário possui a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem e o magistrado tem o dever legal de conceder a ordem liminar caso o credor fiduciário tenha comprovado a mora ou inadimplemento do devedor.

Ressalta que, a notificação extrajudicial está em conformidade com o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto Lei nº. 911/69, vez que o legislador pacificou a discussão sobre a necessidade ou não do recebimento pessoal da notificação, estabelecendo que basta seu recebimento no endereço informado no contrato pela ré, portanto, se enviada para o endereço da devedora indicado em contrato, não há que se falar na invalidade da notificação por ter sido recebida por terceiro, uma vez que a própria lei não exige recebimento pessoal para validação da notificação.

Destaca que, de acordo com as alterações ocorridas pelo advento da Lei nº. 10.931/04, dentre outras mudanças, autoriza a devedora a contestar amplamente a Ação de Busca e Apreensão, não se falando mais em cerceamento de defesa ou contraditório, portanto não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº. 911/69, pois se trata de questão já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal, com o fim de determinar a busca e apreensão do bem, objeto do contrato, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69 e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão ora recorrida e, por conseguinte retificar a liminar.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (Id.1031493).

Deferida a tutela recursal requerida (Id. 1077627).

Não houve apresentação de contrarrazões (Id.3055208).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre a constitucionalidade do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, a saber se a constituição de mora originada de notificação extrajudicial regularmente enviada ao endereço fornecido pela contratante, sem haver o recebimento pessoal pela devedora, pode ser considerada válida.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o referido diploma foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, excetuando, somente, a previsão quanto a prisão civil do fiduciante. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECEPÇÃO DO DIPLOMA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM EXCEÇÃO DA MATÉRIA RELATIVA À PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR FIDUCIANTE.

1.
O Decreto-Lei n. 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, com ressalva apenas em relação à prisão civil do devedor fiduciante
.
Precedentes
: AI 501.740-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20/05/05; RE 281.029-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/06/01; e RE 349.703, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 05/06/2009.

2.
In casu
, o acórdão recorrido assentou: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DESCABIMENTO”

3. Agravo de instrumento a que se nega seguimento.
(STF. AI 626.431/SP. Min. Rel.
Luiz Fux. Data de julgamento 28/06/2012. DJe 01/08/2012).” (Negritou-se).

“1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, contra acórdão o qual extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que o Decreto-Lei 911/69 não foi recepcionado pela Carta Constitucional de 1988.

2
. No RE, a parte agravante alega ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o seguinte:

a) constitucionalidade do Decreto-Lei 911/69
.

b) ofensa à cláusula da reserva de plenário pela declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69 por órgão fracionário do Tribunal de origem.

3
. Assiste razão à parte recorrente. O Supremo Tribunal Federal quando se debruçou sobre o tema para julgar os REs 349.703/RS, 466.343/SP e HC 87.585/TO, entendeu que restaram derrogadas somente as disposições legais definidoras da custódia do depositário infiel, razão pela qual reviu seu posicionamento referente à não-recepção do Decreto-lei 911/69 pela Constituição Federal, apenas e exclusivamente nesse ponto.
Nesse sentido: AI 312.116/SC, rel. Min. Menezes Direito, DJe 17.3.2009; AI 449.249/MS, rel. Min. Menezes Direito, DJe 18.3.2009; RE 459.393/RS, de minha relatoria, DJe 30.9.2009; RE 557.989/MG, de minha relatoria, DJe 08.6.2009; RE 599.698/MG, rel. Min. Menezes Direito, DJe 1º.9.2009; e RE 412.291/MG, de minha relatoria, DJe 18.12.2009.

Portanto, o Decreto-lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal com exceção, exclusivamente, da parte que prevê a equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil, ficando afastada a extinção do processo.

4. Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 12.322/2010), conheço do agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se proceda a novo julgamento, afastando-se a preliminar de carência de ação apontada no acórdão recorrido. (STF. AI 822.578/MG. Min. Rel. Ellen Grace. Julgamento em 05/05/2011. DJe 13/05/2011).” (Negritou-se).

Nesse passo, para fins de ação de busca e apreensão, a mora do devedor, é provada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos definidos pelo art. 2°, § 2° do referido Decreto, logo, pode ser recebida por terceiro.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça com jurisprudência pacificada a respeito da desnecessidade de notificação pessoal do devedor, bastando que a carta seja enviada para o endereço constante no contrato.

Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. "
Para a constituição em mora, é desnecessária a
notificação pessoal
do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato
" (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/03/2017), o que ocorreu no caso exame.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1272430/MS.
Quarta Turma. Min. Rel. Raul Araújo. Data de Julgamento em 06/08/2019. DJe 19/08/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA
E
APREENSÃO
. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ.
NOTIFICAÇÃO
NÃO EFETIVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária,
a mora pode ser comprovada por meio de
notificação
extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a
notificação pessoal
.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O acórdão recorrido consignou descaracterizada a mora em razão da ausência de
notificação
do devedor. Inviável, portanto, o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1.339.973/SC. Quarta Turma. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 07/02/2019. DJe 14/02/2019).’ (Negritou-se).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CARTA. PRECEDENTES DA CORTE.

1
. Na jurisprudência da Corte para comprovar a mora não é necessário intimação pessoal, basta que o aviso por carta seja entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário
. No caso, porém, os endereços do contrato, da notificação e daquele em que efetivada a citação são diferentes tornando inadequada a aplicação da jurisprudência da Corte.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp 676.207/RJ. Terceira Turma. Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito. Julgado em 07/06/2005. DJe 29/08/2005).” (Negritouse).

In casu
, atesta-se que a notificação extrajudicial que instruiu a exordial (Id. 1031511) revela-se valida, porquanto realizada no endereço fornecido pela parte requerida/ora agravada no Contrato de Financiamento (Cédula de Crédito Bancário) firmado entre as partes (Id. 1031509), tendo a aludida notificação sido regularmente recebida em 05.01.2017.

Dessa forma, estando a mora comprovada, entendo ser devida a liminar de busca e apreensão requerida, conforme disciplina o artigo 3° do Decreto-Lei nº. 911/69.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
para reformar a decisão ora guerreada, deferindo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto
do contrato, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, ratificando a decisão de Id.1077627.

É como voto
.

Belém/Pa, 02 de junho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIARÃES
.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 06/08/2020